Tribunal: CARF
Processo: 10850.720157/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.720157/2014-10
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.186 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2022
Recorrente
COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO.
Os saldos credores trimestrais de créditos presumidos da agroindústria, a título de
Cofins, não são passiveis de ressarcimento/compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.720157/2014-10
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720157/2014-10

Trata-se de recurso especial de divergência, tempestivo , interposto pelo
contribuinte, ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de
junho de 2009, em face do Acórdão no 3401-007.164, de 16/12/2019, que possuem as seguintes
ementas:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
CONCEITO DE INSUMO. RESP1.221.170/PR. BENS OU SERVIÇOS QUE
VIABILIZAM O PROCESSO PRODUTIVO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
TESTE DA SUBSTRAÇÃO.
Adota-se o conceito de insumo interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.221.170/PR). A
essencialidade e relevância do item para produção e prestação do serviço é a
régua adequada para se constatar a sua qualificação como insumo, capaz de
gerar o crédito.
Recurso Voluntário Improcedente.
Crédito Tributário Mantido

O Contribuinte opôs embargos de declaração sendo que estes foram rejeitados,
conforme despacho de fls. 1494 e seguintes.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial suscitando as seguintes divergências:

(i) Nulidade do acordão recorrido por cerceamento do direito de defesa. Falta de
análise de todas as razões exportas pela contribuinte;
(ii) Do direito aos créditos pela adquirente de boa-fé e da necessidade de
comprovação do dolo específico pela fiscalização;
(iii) Das glosas sobre créditos relativos a produtos que não se enquadrariam no
conceito de insumos;
(iv) Das glosas sobre créditos relativos a insumos adquiridos de empresas
cerealistas que exerçam a atividade agropecuária;
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720157/2014-10

(v) Dos créditos atinentes à aquisição e depreciação de máquinas e equipamentos.

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido parcialmente, conforme
despacho de fls. 1719 a 1726, somente com relação a seguinte matéria: iv) Das glosas sobre
créditos relativos a insumos adquiridos de empresas cerealistas que exerçam a atividade
agropecuária.

O Contribuinte apresentou agravo que foi rejeitado conforme despacho de fls.
1757 e seguintes.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, manifestando pelo não
conhecimento e caso conhecido a negativa de provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho a seguir:

(iv) Das glosas sobre créditos relativos a insumos adquiridos de empresas
cerealistas que exerçam a atividade agropecuária
Para esta matéria a Recorrente após transcrever trechos do acórdão recorrido e
do acórdão paradigma, conclui o que segue abaixo:
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720157/2014-10

“(...)
Como se vê, enquanto o acórdão recorrido entendeu pela manutenção da glosa
dos créditos relativos a produtos que não se enquadrariam no conceito de
insumos e de créditos relativos a insumos adquiridos de empresas cerealistas ou
que exerçam a atividade agropecuária, em razão da ausência do preenchimento
dos requisitos da essencialidade e relevância, assim como pela inexistência de
amparo legal, respectivamente. Porém, a r. decisão paradigma entendeu de forma
diversa, reconhecendo o direito ao crédito sobre os custos com fretes na
aquisição de insumos, de aquisição de combustíveis, óleo diesel e óleo
lubrificante, assim como possibilitou a compensação dos créditos presumidos da
atividade agropecuária, bem como o creditamento de insumos adquiridos de
empresas cerealistas ou que exerçam atividade agropecuária, dentro dos
percentuais estabelecidos por lei.
(...)
A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foi indicado, como
paradigma, o Acórdão no 3302-007.251, cuja menta transcreve-se abaixo.
(...)
“REGIME DE SUSPENSÃO. AQUISIÇÃO DE COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA
POR
ESTABELECIMENTO
AGROINDUSTRIAL.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.
As aquisições de café in natura de cooperativas de produção agropecuária por
estabelecimento agroindustrial estão submetidas ao regime suspensão da
Contribuição para o PIS/Pasep e asseguram apenas o direito de apropriação de
crédito presumido, nos termos da legislação vigente.
AQUISIÇÃO
DE
COOPERATIVA
DE
PRODUÇÃO
AGROPECUÁRIA.
OPERAÇÃO COM TRIBUTAÇÃO NORMAL. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO
INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
É permitida a apropriação do valor do crédito integral da Contribuição para o
PIS/Pasep nas aquisições de café em grão de cooperativas de produção
agropecuária, sujeitas ao regime de tributação normal, ainda que as deduções da
base de cálculo não resultem receita tributável pela referida contribuição.”
(...)
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720157/2014-10

Como visto, a decisão recorrida rejeitou o reconhecimento dos créditos
pleiteados pela recorrente relativos a insumos adquiridos de empresas cerealistas
que exerçam atividade agropecuária por inexistência de amparo legal, conforme
trechos abaixo transcritos:
(...)
Com relação ao argumento de insubsistência da glosa de créditos presumidos em
35% dos insumos adquiridos de empresas cerealistas ou que exerçam atividade
agropecuária, o contribuinte se esforça para defender seu posicionamento em um
dispositivo que traz a própria contradição com o que se requere nesses autos Em
seu favor, o contribuinte destaca o artigo 8o da Lei 10.925, de 2004, mas o
próprio dispositivo veda a utilização daqueles créditos para outros tributos,
senão vejamos:
(...)
Nesse mesmo sentido caminhou o 22 de dezembro de 2005:
(...)
Por esses motivos, inexiste amparo legal para afastar o que fora decidido pela
DRJ a quo, pois entender de forma diferente seria ir além do que pretendeu o
legislador sobre a matéria.
Por sua vez, no acórdão paradigma indicado (em processo da própria
recorrente), a Turma julgadora decidiu nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o creditamento sobre os custos
com fretes na aquisição de insumos, de aquisição de combustíveis, óleo diesel e
óleo lubrificante. Para possibilitar a compensação dos créditos presumidos da
atividade agropecuária, bem como o creditamento de insumos adquiridos de
empresas cerealistas ou que exerçam atividade agropecuária, dentro dos
percentuais estabelecidos por lei. Votaram pelas conclusões Walker Araújo,
Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green, quanto a glosa da parcela dos
créditos calculados sobre as operações de aquisição de café em grãos, das
denominadas pessoas jurídica inidôneas.
Assim, vislumbra-se divergência de entre os acórdãos recorrido – que rejeitou o
reconhecimento dos créditos pleiteados pela recorrente relativos a insumos
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720157/2014-10

adquiridos de empresas cerealistas que exerçam atividade agropecuária, e o
paradigma que os aceitou para fins de creditamento.
Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está
comprovada em relação ao acórdão paradigma e que pesquisa efetuada na
página de jurisprudência do CARF revelou que mesmo não foi reformado pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso
especial, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso em relação a
esta matéria.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pelo Contribuinte diz respeito as glosas sobre
créditos relativos a insumos adquiridos de empresas cerealistas que exerçam a atividade
agropecuária

A decisão recorrida entendeu que:

“Com relação ao argumento de insubsistência da glosa de créditos presumidos
em 35% dos insumos adquiridos de empresas cerealistas ou que exerçam
atividade agropecuária, o contribuinte se esforça para defender seu
posicionamento em um dispositivo que traz a própria contradição com o que se
requere nesses autos.
Em seu favor, o contribuinte destaca o artigo 8o da Lei 10.925, de 2004, mas o
próprio dispositivo veda a utilização daqueles créditos para outros tributos,
senão vejamos:
(...)
Nesse mesmo sentido encaminhou o Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 15,
de 22 de dezembro de 2005:
(...)
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, §
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720157/2014-10

1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei
no 11.116, de 2005, art. 16.
(...)
Por esses motivos, inexiste amparo legal para afastar o que fora decidido pela
DRJ a quo, pois entender de forma diferente seria ir além do que pretendeu o
legislador sobre a matéria.”

No mérito, concordo com a decisão recorrida. Com efeito, o crédito presumido da
agroindústria, de que trata o art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, somente pode ser utilizado para
dedução da contribuição devida no período, contudo não sendo possível seu ressarcimento ou
sua utilização para compensação.

Nesse sentido, cito o Acórdão n° 9303-007.619, da relatoria do Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas, cujas razões de decidir adoto no presente voto.

“O crédito presumido da agroindústria referente ao PIS e à Cofins foi
inicialmente instituído pela Lei no 10.833, de 29/12/2003, art. 3o, § 11, foi extinto
pela Lei no 10.925, de 23/07/2004, art. 16, convertida da MP no 183, de
30/4/2004. Contudo, esta mesma lei o reinstituiu, nos termos do art. 8o, já citado e
transcrito anteriormente, e art. 15, que assim dispõe:
"Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (destaque não original)
[...].
"Ora, segundo o disposto nos art. 8o e 15, citados e transcritos anteriormente, o
crédito presumido da agroindústria somente pode ser utilizado para a dedução da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, inexistindo previsão legal para o ressarcimento/compensação.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720157/2014-10

Com efeito, não é despiciendo reiterar que a compensação e o ressarcimento
admitidos pelo art. 6o da Lei n° 10.833, de 2003, contemplam unicamente aos
créditos apurados na forma do art. 3o daquela lei, assim dispondo:
"Art. 6o A Cofins não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
[...];
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art 3o, para fins de: (destaque não original)
[...].
"Neste diapasão, a IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, dispõe em seu art.
21:
“Art. 21. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei no 10.637. de 30 de dezembro de 2002. e do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados na
dedução de débitos das respectivas contribuições, poderão sê-lo na compensação
de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições de
que trata esta Instrução Normativa, se decorrentes de: (destaque não original)
[...].”
Segundo, estes dispositivos legais, apenas os créditos apurados na forma do art.
3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, podem ser objeto de pedido de
restituição/compensação, ou seja, os créditos sobre insumos adquiridos com
incidência da contribuição cujo ônus do pagamento efetivo é do adquirente.
Os créditos presumidos da agroindústria não são apurados na forma daquele
artigo, mas sim nos termos do art. 8o, §3o da Lei no 10.925, de 23/07/2004. Já
suas utilizações estão previstas no próprio art. 8o e no art. 15, desta mesma lei,
citados e transcritos anteriormente, ou seja, podem ser utilizados apenas e tão
somente para dedução da contribuição devida em cada período de apuração”.
(Grifei)

Com essa fundamentação, ficam superados todos os argumentos levantados pela
Contribuinte em seu Recurso Especial.

Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.186 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.720157/2014-10

Em vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte, nesta matéria.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1796
DF CARF MF
Original